Tribunal: TJDFT
Processo: 0738552-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. DECRETO 16.990/1995. POLO PASSIVO COMPOSTO APENAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. FUNDAÇÃO HOSPITALAR. ENTIDADE DESCENTRALIZADA DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO.
1. A ação coletiva de conhecimento (Processo 32.159/97) foi ajuizada apenas contra o Distrito Federal com objetivo de pagamento pretérito do benefício alimentação, o qual foi suspenso pelo Decreto 16.990/1995. A suspensão alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal.
2. Ao ajuizar a demanda coletiva em 1997, o SINDIRETA não incluiu no polo passivo nenhuma fundação de direito público. Optou por colocar no polo passivo apenas o Distrito Federal. Com o julgamento procedente do pedido, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97.
3. A Fundação Hospitalar foi constituída como entidade descentralizada da administração do Distrito Federal com personalidade jurídica própria (Decreto Distrital 419 de 1965). Foi extinta em 2000 pelo Decreto 21.478/1999. O Distrito Federal é sucessor das obrigações e deveres das extintas fundações. Mas, na hipótese, não há que se falar em sucessão já que a Fundação Hospital do Distrito Federal, a qual o agravado estava vinculado, não figurou no polo passivo da ação.
4. O agravado não pode executar título judicial que não abrange os servidores da Fundação Hospitalar. A rigor, não há ilegitimidade ativa nem passiva.
5. Cumprimento de sentença extinto. Exequente condenado em honorários advocatícios em 10 % do valor exigido, observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC.
6. Recurso provido.